Tribunal: TJDFT
Processo: 0735903-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 47783934). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105